Tribunal: STF
Processo: HC 151963
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PRETENSÃO PUNITIVA – PRESCRIÇÃO – PRAZO. Não transcorrido prazo previsto no artigo 109 do Código Penal, não há falar em prescrição da pretensão punitiva do Estado. 



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS – HABEAS CORPUS – PREJUÍZO. Ante a perda de objeto, cumpre declarar o prejuízo dos embargos de declaração formalizados.